Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus apontando como autoridade coatora magistrada que, em sentença condenatória, impôs ao réu pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e 1 ano de detenção, mais multa, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, não lhe permitindo apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado em sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980838, 0705337-83.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1980989, 0706205-65.2024.8.07.0010, Rel. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.03.2025.